Tribunal: TJMT
Processo: 0000731-30.2016.8.11.0106
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000731-30.2016.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[E. S. DE MORAIS - INFORMATICA - ME - CNPJ: 07.873.918/0001-94 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ELIEZER SILVA DE MORAIS - CPF: 272.102.858-81 (APELANTE), L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (APELADO), L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (APELANTE), E. S. DE MORAIS - INFORMATICA - ME - CNPJ: 07.873.918/0001-94 (APELADO), ELIEZER SILVA DE MORAIS - CPF: 272.102.858-81 (APELADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSOR DATIVO – INEXISTÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPRIVO.

“
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de responsabilidade do Estado o pagamento da verba honorária a defensor dativo quando, na comarca, não houver defensoria pública. 2. Segurança concedida em consonância com o parecer ministerial. ACÓRDÃO. (TJ-AM - MS: 40049731520188040000 AM 4004973-15.2018.8.04.0000, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 25/09/2019, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 25/09/2019)”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução que os rejeitou e extinguiu, sem apreciar o mérito, por falta de requisito essencial da inicial – prova da garantia do juízo. Outrossim, fixou os honorários do patrono nomeado dativo, no valor de 02 URH, 50% da tabela da OAB.

Em suas razões recursais, aduz o apelante
que

o juízo monocrático agiu acertadamente quando rejeitou os embargos à execução, pela falta de garantia do juízo, mas não deveria ter condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, sendo que tal ônus deveria recair sobre o embargante
.

Sustenta que, não bastasse a condenação ter sido realizada de forma errônea, o valor arbitrado pelo juiz de primeiro grau foi desproporcional ao trabalho expendido pelo causídico durante o interim processual, ocorrendo apenas uma petição de embargos por negativa geral.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença hostilizada.

Foram apresentadas contrarrazões, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução que os rejeitou e extinguiu, sem apreciar o mérito, por falta de requisito essencial da inicial – prova da garantia do juízo. Outrossim, fixou os honorários do patrono nomeado dativo, no valor de 02 URH, 50% da tabela da OAB.

Consoante se verifica dos autos, pelo juízo de primeiro grau foi nomeado o Advogado Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida como curador especial, sendo o nobre causídico responsável pela apresentação dos embargos à execução, cujo resultado foi a rejeição pela ausência de garantia do juízo.

Nos lugares onde não há Defensoria Pública instalada ou nas situações em que o órgão não puder assumir o caso, cabe ao Poder Público nomear um advogado dativo para fazer a curadoria especial de quem necessita. Além disso, se a parte vencida for beneficiária da Justiça gratuita, também é dever do Estado remunerar o profissional indicado ao final do processo.

Inobstante seja da Defensoria Pública tal mister, é certo que na impossibilidade de a entidade fazê-lo, o juiz deve nomear advogado dativo, cujos honorários serão pagos ao final do processo pela parte vencida ou, se esta gozar dos benefícios da Justiça gratuita, pelo Estado.

Do mesmo modo, é obrigação do Estado prestar assistência jurídica gratuita a quem necessitar, conforme estabelecido pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. A regra, diz que “abrange não só a isenção de recolhimento prévio de custas e despesas processuais, como também a gratuidade de defesa técnica por advogado”.

A nomeação do curador especial nos processos civis está pautada na efetivação do princípio da igualdade real e proporcional, bem como nos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O artigo 72, do Código de Processo Civil, apresenta a necessidade da sua atuação nos seguintes termos:

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade;

II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.
(destaquei)

A nomeação do curador especial, nos termos do Código de Processo Civil, também pode decorrer da citação ficta, ou seja, da citação por edital ou com hora certa.

Não se trata da representação de incapazes, mas sim de uma garantia à efetivação do contraditório, bem como da ampla defesa.

Nestes termos, o juiz deverá deixar transcorrer in albis o prazo para o oferecimento de resposta, para, então, nomear o curador especial.

Ainda que não tenha elementos para o oferecimento da resposta deverá apresentá-la na forma de defesa por negativa geral (art. 302, parágrafo único do CPC).

Caso deixe de respeitar o prazo legal, estará sujeito às sanções administrativas, sendo substituído para que o ato se aperfeiçoe, pois não há de se falar em preclusão temporal, mas sim em prazo impróprio, ou seja, em que pese a contumácia do réu, não há confissão ficta.

Em processo de execução também há de se falar na nomeação de curador especial, conforme Súmula 196 do STJ: “Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos.”

Tal regra aplica-se quer a execução seja fundada em título judicial, quer em título extrajudicial, nestes termos, estende-se para a possibilidade de oferecer impugnação ou objeções de pré-executividade.

In casu,
entendo que a parte recorrente não logrou demonstrar que o juízo monocrático tivesse lhe condenado ao pagamento de honorário advocatícios em favor do patrono nomeado para representar a parte devedora ora recorrida.

A nomeação do curador especial e, consequentemente, a sua atuação deve ser devidamente remunerada, não pela Fazenda Pública, como vem aduzindo em grau recursal, mas compete ao Estado fazê-lo, por não instalar ou não fazer funcionar naquela localidade a Defensoria Pública.

Correta está a sentença objurgada, inclusive, quando aponta a justa remuneração daquele profissional nomeado para patrocinar a defesa da parte recorrida.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. POSSIBILIDADE. DECISÃO. TERATOLÓGICA. 1.Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de responsabilidade do Estado o pagamento da verba honorária a defensor dativo quando, na comarca, não houver defensoria pública. 2. Segurança concedida em consonância com o parecer ministerial. ACÓRDÃO. (TJ-AM - MS: 40049731520188040000 AM 4004973-15.2018.8.04.0000, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 25/09/2019, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 25/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DÁTIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA / INSUFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. O ônus da assistência judiciária gratuita é do Estado, destarte, nos casos de inexistência ou insuficiência de Defensoria Pública local, impõe-se ao juiz o dever de nomear um defensor dativo para representar a parte necessitada no processo, garantindo, desta forma, o cumprimento dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 2. A nomeação de advogado dativo foi dotada de razoabilidade, conquanto entendimento em sentido contrário teria por consequência a remarcação das audiências designadas, o que claramente viria a ocasionar maiores prejuízos à defesa, à acusação e ao próprio Poder Judiciário. 3. Não se pode exigir que, nas situações em análise, o julgador, diante da ausência do defensor público no momento de realização da audiência criminal, oportunizasse à Fazenda Pública estadual um momento para se pronunciar sobre a nomeação de advogado ad hoc para então, somente após, realizar o referido ato processual. 4. Honorários sucumbenciais fixados nos embargos à execução em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução, percentual dotado de razoabilidade e proporcionalidade 5. A sentença recorrida está em sintonia com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, assim as teses aduzidas pelo Apelante não podem ser acolhidas. (TJ-PE - APL: 3915595 PE, Relator: Márcio Fernando de Aguiar Silva, Data de Julgamento: 02/06/2016, 1a Câmara Regional de Caruaru - 2a Turma, Data de Publicação: 20/06/2016)”.

Isso posto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, nos termos acima alinhados, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020